Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-57.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1002985-57.2019.8.11.0007 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTES: MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT e MARIA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA.
Vistos etc.
Apelações interpostas por Maria Soledade Costa de Castro da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 83283969 – fls. 1/9) proferida em ação de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
Maria Soledade Costa de Castro da Silva (Id. 83283972) assegura que o valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00: quinze mil reais, merece ser majorado a considerar “a existência de danos físicos permanentes, bem como pela incapacidade laboral que acometeu a recorrente”, porquanto, “entende-se que o valor requerido na exordial satisfaz o caráter compensatório e punitivo necessário no presente caso, motivo pelo qual requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”.
Assevera que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, “determina que ‘os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, razão pela qual “os honorários arbitrados no importe de 5% são ilegais, pois, no caso em tela a fixação deve se dar entre dez e vinte por cento”, pleiteia a majoração “dos honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.”.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 83283985 – fls. 2).
Estado de Mato Grosso (Id. 83283979) afiança que “a autora ofereceu a presente ação de reparação contra os réus DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Estado de Mato Grosso”; todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pretensão proposta contra a autarquia federal, logo, requer a “anulação da sentença para que o processo seja enviado para a Justiça Federal para julgar o interesse do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte)”, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.
Afirma que “no período de janeiro a maio temos grandes índices de chuvas no Estado de Mato Grosso, o que de certa forma acarreta em buracos e crateras nas pistas, dificultando, inclusive, a sua devida manutenção”, de modo que “nesse caso existe a excludente de responsabilidade civil estatal, por força maior, previsto no artigo 393, do Código Civil”; ainda, “caso não entenda essa excludente de ilicitude, que se aplique a culpa concorrente.”.
Contrarrazões Maria Soledade Costa de Castro da Silva (Id. 83283984).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 91365496).
É o relatório.
A Justiça Estadual não é competente para processar e julgar pretensão à indenização proposta contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, autarquia federal, visto que a competência é da Justiça Federal, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, é de rigor a declaração de nulidade da sentença (Id. 83283969 – fls. 1/9), por ter sido proferida por juízo incompetente, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal, a qual compete processar e julgar a pretensão à indenização proposta contra autarquia federal.
Essas, as razões por que dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade da sentença (Id. 83283969 – fls. 1/9) e, por consequência, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, competente para processar e julgar a pretensão à indenização proposta contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator